Tribunal: STF
Processo: ARE 696664
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-08-21
Data de publicação: 2012-08-21

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Responsabilidade civil de shopping center em ação indenizatória por danos materiais. Furto de objetos do interior do veículo ocorrido em garagem do estabelecimento. 3. Incidência da Súmula 279. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.